Tribunal: TJSP
Processo: 1001738-41.2017.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -FINANCIAMENTO E GRAVAME REALIZADO SOBRE O BEM EM NOME DE TERCEIRO SEM O CONHECIMENTO DE SEU PROPRIETÁRIO – FORTUITO INTERNO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RESTOU INCONTROVERSO – DISCUSSÃO LIMITADA À OCORRÊNCIA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INCLUSÃO NA

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -FINANCIAMENTO E GRAVAME REALIZADO SOBRE O BEM EM NOME DE TERCEIRO SEM O CONHECIMENTO DE SEU PROPRIETÁRIO – FORTUITO INTERNO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RESTOU INCONTROVERSO – DISCUSSÃO LIMITADA À OCORRÊNCIA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA E MAJORAÇÃO DO DANO MORAL COM INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A CONTAR DO ATO ILÍCITO

RECURSO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000162446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001738-41.2017.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
EDUARDO PODADEIRO RODRIGUES, é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1001738-41.2017.8.26.0024
Apelante: Eduardo Podadeiro Rodrigues
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: Andradina - 1a Vara Cível
Juiz prolator: Jamil Nakad Junior
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FINANCIAMENTO E GRAVAME REALIZADO SOBRE
O
BEM
EM
NOME
DE
TERCEIRO
SEM
O
CONHECIMENTO
DE
SEU
PROPRIETÁRIO

FORTUITO INTERNO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
QUE RESTOU INCONTROVERSO
DISCUSSÃO
LIMITADA À OCORRÊNCIA DE ATO ATENTATÓRIO
À
DIGNIDADE
DA
JUSTIÇA
EM RAZÃO DO
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL

INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO DO MONTANTE
DEVIDO
A
TÍTULO
DE
MULTA
DIÁRIA
ANTERIORMENTE FIXADA E MAJORAÇÃO DO
DANO MORAL COM INCIDÊNCIA DOS JUROS DE
MORA A CONTAR DO ATO ILÍCITO
RECURSO PROVIDO EM PARTE
VOTO N.o 34119
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização para ratificar a tutela antecipada concedida para declarar
inexistente a relação jurídica e o débito entre as partes, condenando a
financeira a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00, mais custas, despesas e honorários advocatícios de 20% sobre
o valor da condenação.
O autor pretende a inclusão na condenação do valor
de R$ 9.300,00 correspondente à multa diária, tendo em vista que o
requerido demorou 31 dias para cumprir a determinação judicial de
baixa do gravame, multa de 20% sobre o valor da causa com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1001738-41.2017.8.26.0024
fundamento no artigo 77, I, II e IV do CPC, pois, além de ter
descumprido a decisão judicial, mentiu afirmando ter baixado o
gravame, quando ainda não o tinha feito, e afirmando que o autor não
tentou solução pela via extrajudicial. Pede a majoração da indenização
pelo dano moral, pois além de reparar o dano, a indenização deve ter o
caráter desestimulador da conduta e punir o ofensor. Finalmente, pede
aplicação da súmula 54 do STJ para que os juros incidam desde o evento
danoso.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrarrazões.
É o relatório.
Em março de 2017 o autor vendeu seu veículo VW /
Golf Highline AA, 2013/2014, quando soube, pelo adquirente, que o
bem havia sido gravado e financiado pela requerida, em nome de
terceiro, sem seu conhecimento ou autorização.
Além de ter reconhecida em sentença a inexistência
da relação jurídica entre ele e a requerida, obteve a condenação da ré ao
pagamento de indenização pelos danos orais no valor de R$ 5.000,00.
Sendo incontroversa a ilicitude da conduta da
instituição financeira, o autor pede a majoração da indenização pelos
danos morais, inclusão na condenação da multa diária no valor total de
R$ 9.300,00, da multa por ato atentatório à dignidade da justiça em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1001738-41.2017.8.26.0024
valor correspondente a 20% sobre o valor da causa e que os juros
incidam desde o evento danoso.
O recurso merece total provimento.
Concedida a tutela antecipada, houve determinação
à ré para que procedesse a baixa do gravame num prazo de cinco dias, e,
posteriormente prorrogado por mais três dias (fls. 44/46 e 82),
oportunidade em que se fixou multa diária de R$ 300,00, em 07 de
junho de 2017 (publicação no DJE em 13/06/17).
Como o gravame foi baixado apenas em 19/07/17
(fls. 135), incide na espécie os 31 dias de multa conforme corretamente
pretendido pelo autor, devendo ser incluído na condenação o montante
de R$ 9.300,00 (31 dias x R$ 300,00).
Sem razão o recorrente, contudo, no tocante à
fixação de multa com fundamento no artigo 77 do CPC (ato atentatório à
dignidade da justiça).
Embora tenha havido o descumprimento da decisão
judicial por parte do banco, o descumprimento da obrigação de fazer tem
por consequência a incidência da multa diária fixada judicialmente, por
força do que dispõe o artigo 814 do CPC, razão pela qual se mostra
inacumulável com a multa pretendida prevista no artigo 77 do CPC.
O dano moral, por outro lado, restou corretamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1001738-41.2017.8.26.0024
reconhecido em sentença, mas o montante fixado merece majoração.
Sopesadas as circunstâncias fáticas dos autos,
notadamente o tempo de descaso, tendo a instituição financeira
demorado para regularizar a situação do registro do veículo, insistindo
em manter gravame indevido sem nunca ter havido a contratação do
financiamento registrado, aumento o valor da indenização de R$
5.000,00 para R$ 10.000,00, quantia que se revela razoável e
proporcional ao abalo moral sofrido pelo autor.
Finalmente, considerando o que dispõe a súmula 54
do STJ, altero o termo inicial de incidência dos juros moratórios para a
data em que verificado o ato ilícito pelo autor, ou seja, março de 2017.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial
ao recurso para incluir na condenação o valor de R$ 9.300,00,
corrigido monetariamente desde a data em que cumprida a medida
liminar (19/07/17), bem como majorar o valor da indenização para
R$ 10.000,00, e alterar o termo inicial dos juros de mora para 23 de
março de 2017.
ANDRADE NETO
Relator